Tribunal: TJES
Processo: 0030735-48.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030735-48.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PELOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ACOLHIMENTO.
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória. Ademais, no caso, o prejuízo material causado pela infração penal à vítima foi devidamente debatido durante a instrução processual, sendo identificada, em juízo, a extensão do dano efetivamente causado, respeitando-se devidamente o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se ao réu questionar o valor apresentado, o que não foi feito. Logo, restou demonstrada a necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos materiais sofridos pelo ofendido, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto. 2. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público Estadual,
inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara
Criminal de
Vila Velha
(fls.
169/171

e fls. 209/209-verso
dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls.
02/02-verso dos autos físicos
, o seguinte:

“[...] na madrugada do dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 01 hora e 45 minutos, o denunciado EDUARDO COSTA DO NASCIMENTO tentou subtrair, para si, bens do estabelecimento da escola Yes Idiomas, localizado na Avenida Santa Leopoldina, próximo à Prefeitura, bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES.

Foi apurado que o denunciado quebrou o vidro lateral para entrar no estabelecimento e passou a procurar por bens a serem subtraídos, contudo, as imagens de sua ação foram captadas por câmeras de segurança, o que fez com que um funcionário da empresa de segurança se dirigisse ao local, onde já encontrou o denunciado detido por populares.

O denunciado confessou a prática do crime e relatou que o fez para comprar drogas.”

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
Juízo
a quo

condenou
o acusado Eduardo Costa do Nascimento nas sanções do artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial semiaberto, bem como rejeitou o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos à vítima.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls.
212/214
dos autos físicos
,
o
Parquet

requer a fixação de valor mínimo indenizatório aos prejuízos civis em favor da vítima Flávio Roberto Ferreira,
nos moldes
do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, saliento que o objeto
do recurso é a reforma da r. sentença para que seja arbitrado valor mínimo de reparação à vítima pelos danos sofridos, nos termos descritos no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Nessa linha intelectiva
, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387
. O juiz, ao proferir sentença condenatória

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
[
...
].
”

Depreende-se que,
para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de
pedido explícito
na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória
à
fl.
02-
verso
dos autos físicos
. Confira-se:

“
Assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 155, § 1º e § 4º, I, do Código Penal, razão pela qual requer sejam adotadas as providências processuais pertinentes, seja a presente recebida, citado o denunciado, intimadas as testemunhas abaixo arroladas, a fim de serem ouvidas em Juízo e, ao final, seja condenado o denunciado, bem como
seja fixado valor mínimo de reparação dos prejuízos sofridos (artigo 397, IV do Código de Processo Penal)
”.

Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“[...] O acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado nesta Corte Superior. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar,
para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória
. Tema n. 983/STJ. 2.
Na espécie, houve pedido expresso e formal na inicial acusatória acerca da reparação dos danos sofridos pela vítima, não se constatando nenhuma violação ao citado dispositivo
. 3. A pretensão de alteração da fração do valor fixado a título de reparação de danos demanda a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.039.493; Proc. 2022/0002801-7; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 05/04/2022; DJE 08/04/2022)

Nessa linha, s
abe-se que
a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu,
a conduta do acusado
foi a de
cometer o
furto ao estabelecimento da vítima, causando-lhe o dano na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme descreveu a vítima em juízo.

Nesse ponto, saliento que, no caso, o prejuízo material causado pela infração penal à vítima foi devidamente debatido durante a instrução processual, sendo identificada a extensão do dano efetivamente causado em juízo, respeitando-se devidamente o contraditório e a ampla defesa, oportunizando-se, assim, ao réu a questionar o valor apresentado, o que não foi feito.

Logo, entendo pela necessidade de fixar valor indenizatório a título de reparação pelos danos
materiais
sofridos pel
o
ofendid
o
, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
conforme debatido em juízo.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes de nossos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 155, § 1º E 311 DO CP). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA ACORDADA E VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELO DELITO. VIABILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I Demonstrado que a subtração do veículo se deu entre 19h00min e 20h40min, ou seja, que o furto foi perpetrado em horário noturno, período no qual a vigilância é reduzida, consoante narrado na denúncia, deve ser mantida a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. II.
É possível a fixação de valor mínimo a título de danos materiais provocados pela infração penal quando expressamente requerido na peça inicial e devidamente instruído no processo, garantindo observância à ampla defesa.
III Recurso desprovido, com o parecer.
[...].”
(TJMS; ACr 0000686-24.2017.8.12.0054; Nova Alvorada do Sul; Terceira Câmara Criminal; Relª Desª Dileta Terezinha Souza Thomaz; DJMS 04/09/2023; Pág. 212).

“
[...
]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DO VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. P
ara o arbitramento da quantia mínima para reparação dos prejuízos causados pela infração, é necessário apenas que haja dano material e que seu valor seja facilmente identificado e extraído das provas dos autos, mesmo que seja o depoimento da vítima. A fixação de valor mínimo pelos danos causados pelo delito é consequência natural da condenação, conforme dispõe o art. 387, IV, CPP, assim como os efeitos previstos nos arts. 91 e 92 do CP.”
(TJMG; APCR 0009200-14.2022.8.13.0134; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Edison Feital Leite; Julg. 27/06/2023; DJEMG 28/06/2023.)

Portanto,
perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos causados a partir do cometimento da infraç
ão penal
ora
apurada
.

Diante d
e todo o exposto
,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

para
condenar
Eduardo Costa do Nascimento

ao pagamento
de
R$
3
.
000
,00 (
três
mil
reais)
a título de danos causados
pela infração
, mantendo
os demais termos da sentença primeva não modificados expressamente neste julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)